Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). Publique-se. Cumpra-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator